Tribunal: STF
Processo: RE 290882
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. ICMS: CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Correção monetária de créditos extemporâneos do ICMS.
Inexistência de lei estadual dispondo a respeito. Impossibilidade de
o Poder Judiciário deferir o direito pleiteado pela empresa, sob
pena de substituir-se ao legislador estadual em matéria de sua
estrita competência.
2.      Insubsistência do requerimento de revisão de jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal com base em um precedente, a respeito de
hipótese diversa.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.